Tribunal: TJSP
Processo: 1016362-61.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO – PARTILHA POSTERIOR QUE ATRIBUIU PROPRIEDADE A INCAPAZ – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO NEGÓCIO PROFERIDA EM OUTRO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DECISÃO DE OUTRO JUÍZO OU DE VERIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA INCAPAZ NOS AUTOS DA ADJUDICATÓRIA – RECURSO

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO – PARTILHA POSTERIOR QUE ATRIBUIU PROPRIEDADE A INCAPAZ – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO NEGÓCIO PROFERIDA EM OUTRO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DECISÃO DE OUTRO JUÍZO OU DE VERIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA INCAPAZ NOS AUTOS DA ADJUDICATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.